Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos por empresa executada contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau, a qual determinou a juntada de documentos empresariais com vistas à aferição da capacidade financeira da devedora no cumprimento de sentença.
II – Questão em discussão: Verificação da existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à alegada ausência de fundamentação específica sobre a necessidade dos documentos requeridos e à aplicação do princípio da menor onerosidade da execução.
III – Razões de decidir:
1. As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via aclaratória. Inexistente qualquer omissão ou obscuridade que justifique a integração do julgado.
2. Não configura omissão a decisão judicial que, ainda que contrária à pretensão da parte, examina expressamente os fundamentos suscitados relativos à prejudicialidade externa e à inexigibilidade da obrigação. A alegação de contradição não se sustenta, pois a fundamentação é clara e coerente, inexistindo vício sanável por embargos.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.